Tribunal: CARF
Processo: 10980.725007/2018-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.725007/2018-32
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.738 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA/SOBRESTAMENTO
Recorrente
AMBEV S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, determinar o
retorno dos autos a unidade de origem para: (i) aguardar a definitividade do PA
11624.720043/2017-41; (ii) apurar os reflexos da decisão proferida naquele processo com o
presente caso, elaborando parecer conclusivo; (iii) intimar o contribuinte para se manifestar
acerca do parecer conclusivo, no prazo de 30 (trinta) dias; e (iv) retornar os autos ao CARF para
conclusão do julgamento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido na Resolução no 3302-002.735, de 29 de fevereiro de 2024, prolatada no
julgamento do processo 10980.725008/2018-87, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Francisca Elizabeth Barreto
(suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Celso Jose Ferreira de Oliveira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Francisca Elizabeth Barreto.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado na resolução paradigma.
Trata-se o presente processo de Pedido de Ressarcimento de IPI vinculado a
Declarações de Compensação, com base no art. 11 da Lei no 9.779/99, indeferido em razão da
glosa de créditos considerados indevidos em procedimento fiscal, que acabou por gerar saldos
devedores do imposto (IPI a recolher), os quais foram lançados no Auto de Infração – PAF no
11624.720043/2017-41.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.725007/2018-32
Fl. 681
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.738 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725007/2018-32

Regularmente
cientificada,
a
interessada
apresentou
Manifestação
de
Inconformidade, cujas alegações estão resumidas no relatório da decisão de 1a Instância, julgada
pela 3a Turma da DRJ em Juiz de Fora/MG, que por unanimidade de votos, decidiu pela
manutenção do Despacho Decisório, com fulcro no art. 25 da Instrução Normativa SRF no 900,
de 30 de dezembro 2008, que veda o ressarcimento (em espécie ou como lastro de compensação
declarada) ao estabelecimento pertencente à pessoa jurídica com processo judicial ou com
processo administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI cuja decisão
definitiva, judicial ou administrativa, possa alterar o valor a ser ressarcido.
Devidamente cientificada desta decisão, a contribuinte interpôs o Recurso
Voluntário ora em apreço, o qual em síntese reproduz as mesmas razões de defesa utilizadas
como argumentos contra o já citado auto de infração resultante da auditoria realizada nos autos
do processo no 11624.720043/2017-41. Por fim, a recorrente pleiteou o sobrestamento deste
processo até julgamento definitivo do PA 11624.720043/2017-41, considerando que o crédito
sob análise refere-se ao saldo de crédito do referido processo.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso 11/05/2022 (fl.645) e
protocolou Recurso Voluntário em 06/06/2022 (fl.646) dentro do prazo
de 30 (trinta) dias previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II - Da necessidade de sobrestamento até ser proferida nova decisão
nos autos do processo administrativo fiscal no 11624.720043/2017-41:
Trata-se o presente processo de pedido de ressarcimento/compensação,
relativo ao saldo credor do IPI do 4o trimestre de 2015, decorrente de
aquisições de insumos, matéria-prima e material de embalagem
adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção, com
fulcro no art. 11 da Lei no 9.779/99.
Oportuno ressaltar que todo o trabalho fiscal realizado no presente caso
resultou da reconstituição da escrita fiscal realizada pela fiscalização que
determinou a lavratura do Auto de Infração controlado pelo processo
administrativo no 11624.720043/2017-41, abrangeu os trimestres
calendários compreendidos entre jan/2013 a dez/2015, abrangendo,
assim, o 4o trimestre de 2015, objeto dos autos.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 682
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.738 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725007/2018-32

Com efeito, como indicado na informação fiscal de fls.215/217, durante a
referida ação fiscal foi constatado que a contribuinte se aproveitou de
créditos de IPI originados de (1) erro de classificação fiscal e alíquota no
cálculo de créditos incentivados, de (2) créditos incentivados oriundos de
produtos não elaborados com matérias-primas extrativas vegetais de
produção regional e (3) da entrada de produtos que não se destinavam à
produção e nem eram consumidos no processo produtivo, nos limites
postos pelo Parecer Normativo CST no 65, de 1979 (sem as
características de matéria-prima, produto intermediário ou material de
embalagem), os quais, por indevidos, foram glosados pela fiscalização.
Efetivamente, a própria DRJ, quando da prolação do Acórdão neste
processo reconhece a relação de prejudicialidade entre o direito creditório
pleiteado nos autos e o processo administrativo de lançamento de ofício
de IPI ao rechaçar a totalidade do direito creditório pretendido, com base
no art. 25 da Instrução Normativa (IN) RFB no 900, de 30 de dezembro
2008.
Como se vê, a decisão definitiva que será proferida no processo no
11624.720043/2017-41, por envolver questões conexas, caso seja parcial
ou totalmente favorável ao contribuinte, validará parcial ou totalmente o
crédito por ele apurado e modificará o despacho que não homologou o
pedido de compensação.
Neste caso, entendo que os processos são decorrentes, nos termos que
dispõe o inciso II, do §1o, do artigo 6o, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pelo anexo II, da
Portaria MF no 343/2015, abaixo transcrito:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se a seguinte disciplina:
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a
tributos distintos.
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se
para esses já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que
entender estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da
Câmara ou da Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal
não estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em
diligência para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao
processo principal.
Fl. 683
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.738 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725007/2018-32

§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados
em Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em
diligência para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do
julgamento do processo na Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma
instância relativa ao processo principal.
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o, se não houver recurso a ser apreciado pelo
CARF relativo ao processo principal, a unidade preparadora deverá devolver ao
colegiado o processo convertido em diligência, juntamente com as informações
constantes do processo principal necessárias para a continuidade do julgamento
do processo sobrestado.
Neste cenário, verifica-se que a decisão proferida no processo
administrativo no 11624.720043/2017-41 repercutirá nestes autos, sendo,
necessário apurar o reflexo daquela decisão ao presente caso.
Em consulta realizada no sítio do CARF, verifiquei que o processo em
questão aguarda julgamento de Embargos de Declaração. Vejamos:

Diante do exposto, voto por determinar o retorno dos autos a unidade de
origem para: (i) aguardar a definitividade do PA 11624.720043/2017-41;
(ii) apurar os reflexos da decisão proferida naquele processo com o
presente caso, elaborando parecer conclusivo; (iii) intimar o contribuinte
para se manifestar acerca do parecer conclusivo, no prazo de 30 (trinta)
dias; e (iv) retornar os autos ao CARF para julgamento.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
Fl. 684
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.738 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725007/2018-32

adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de determinar o retorno dos
autos a unidade de origem para: (i) aguardar a definitividade do PA 11624.720043/2017-41; (ii)
apurar os reflexos da decisão proferida naquele processo com o presente caso, elaborando
parecer conclusivo; (iii) intimar o contribuinte para se manifestar acerca do parecer conclusivo,
no prazo de 30 (trinta) dias; e (iv) retornar os autos ao CARF para conclusão do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho – Presidente Redator

Fl. 685
DF CARF MF
Original